Tribunal: TJMT
Processo: 0024537-58.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024537-58.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMARILDO RODRIGUES PAIXAO - CPF: 025.642.731-30 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.

IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DESMONSTRADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM A PROVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Impõe-se manter a condenação pelo delito tipificado no art. 33, da Lei nº. 11.343/06, quando comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria.
In casu
, a apreensão de 3,39g

de maconha acondicionada para a venda em 3 porções, numerário em espécie (R$ 10,00)
, aliada às
palavras dos policiais militares uníssonas entre si e confirmadas em Juízo, pois durante rondas ostensivas em local conhecido pela traficância, presenciaram o exato momento em que o réu vendeu entorpecente a um usuário de drogas, bem como, diante da confissão extrajudicial do réu que confirmou aos policiais vender a droga para sustentar o seu vício.

2.

Não há que se cogitar da desclassificação da conduta para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal (art. 28 da Lei Nº. 11.343/2006), se a condição de usuário de entorpecentes não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime de Tráfico de Droga (Enunciado nº 3, TCCR/TJMT).

3
. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Amarildo Rodrigues Paixão
foi condenado pelo
MM. Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá- MT.,
à pena de
6 anos
de
reclusão
em regime
fechado
e
600 dias-multa,
porque praticou o crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei nº. 11.343/06).

Em
razões
recursais, d. Defesa requer a
absolvição
do apelante
,
tendo em vista a carência probatória,

ou então, a
desclassificação
da conduta para àquela prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006 (ID 216997156).

Contrarrazões
oferecidas pelo
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 217818184).

A ilustrada
PGJ

opinou, em parecer, pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando o sumário de seu entendimento
(ID
218326664):

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pretendida a desclassificação para uso. Improcedência. Comprovada a traficância.
Pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 11.05.2017, as 22h, em via pública, no Bairro CPA, nesta capital,
Amarildo Rodrigues Paixão
foi preso em flagrante delito, durante rondas ostensivas realizadas pela Polícia Militar
trazendo consigo
, três porções de

maconha,
pesando
3,39g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito, e com 10,00 reais.

Em razão desse cenário, ele foi denunciado pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº. 33.434/06).

Após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau condenou
Amarildo
como incurso na sanção do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, conforme a pena informada no relatório.

Nesta instância, a d. Defesa de
Amarildo
busca a reforma da sentença para vê-lo
absolvido
, mas, caso não, pretende ao menos, a desclassificação da conduta para àquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relato do necessário.

Malgrado o apelante sustentara insuficiência probatória para subsidiar a condenação, seja porque não restou comprovada a mercancia, seja porque se trata de pouca droga, seja porque diante da negativa de autoria, com fulcro no a
rt. 386, VII, do CPP,
vê-se que a instrução dos autos demonstrou de maneira eficaz a incursão do apelante na empreitada criminosa.

A existência do crime (
materialidade
) e sua
autoria
vem comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 212141157 - Pág. 15), Boletim de Ocorrência (ID 212141157 - Pág. 45/47), Laudo Pericial de Constatação da Droga (ID 212141157 - Pág. 57), Depósito de ID 212141157 - Pág. 71, Relatório Policial (ID 212141157 - Pág. 99/101), corroboradas pelas palavras das testemunhas nas duas fases do processo (ID 212141157 - Pág. 17/20 e ID 212141159), que demonstram que o apelante praticou o crime na espécie, exatamente como narrado na denúncia.

De acordo com os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Kelciano Ribeiro de Novais
e
Wellington Messias da Cruz Santos
, durante rondas ostensivas no bairro CPA, nesta capital,
local conhecido pela mercancia
, realizadas na noite de 11.05.2017,
avistaram o apelante passando algo para o terceiro
Valério Santi
,
e este último, ao notar aproximação policial
lançou o objeto que lhe foi entregue pelo apelante ao solo
, e ambos - apelante e
Valério
- caminharam rapidamente em direções opostas, o que deu causa à abordagem policial.

Na abordagem, os
policiais encontraram o objeto dispensado por
Valério
qual seja duas porções de maconha
embaladas para a venda, o qual afirmou aos policiais que teria
encomendado a droga com o apelante
,
momentos antes da abordagem
.
Com o apelante,
os policiais apreenderam no bolso traseiro de sua vestimenta,
uma porção de maconha
.

O apelante disse aos policiais que estava vendendo pequenas porções de entorpecentes para sustentar seu vício (ID 212141157 - Pág. 17/18).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
PM Wellington
ratificou as suas declarações ora prestadas, acrescentando que foi ele quem presenciou
Valério
dispensando a porção de droga repassada pelo apelante, porque notou a presença dos policiais, e na sequência, embora eles tivessem tentado disfarçar a ação da venda da droga, andando rapidamente para lados opostos, os policiais os abordaram, tendo
Valério
confirmado aos patrulheiros que momentos antes, “encomendou” a droga com o apelante, ao passo que o apelante confessou extrajudicialmente que vendia o entorpecente para sustentar seu vício (ID 212141159).

Valério Santi
, nas fases policial e judicial, asseverou, no entanto, que não adquiriu qualquer droga com o apelante e que no momento da abordagem estava fazendo uso da maconha, que dispensou outras duas porções de droga quando notou a presença dos policiais, bem como, viu “
um conhecido de nome Amarildo nas proximidades
” que também foi detido (ID 212141157 - Pág. 21).

O apelante, na fase administrativa, negou a prática do crime dizendo que vive em situação de rua, mas que não estava vendendo nenhuma droga, que apenas viu
Valério
e estava com a quantia de R$ 10,00, adquiridos em razão da venda de latinhas. Em juízo, ele afirmou que estava com a droga em mãos para consumir com
Valério
, tanto, que iria “bolar” a maconha. Além disso, asseverou que as outras duas porções de droga foram apreendidas em posse dele, mas que não estava vendendo entorpecente no local (ID 212141157 – Pág. 27/30 e ID
212141159).

No entanto, a
negativa de autoria do apelante é vazia e totalmente contrária às provas dos autos
, pois, desde o início da persecução penal, foi constatado que durante rondas ostensivas em região conhecida dos policiais pelo tráfico de drogas na região do CPA desta capital, os
patrulheiros presenciaram o momento em que o apelante estava vendendo uma porção de droga para
Valério
que
, embora tenha negado que adquiriu droga com o apelante perante o Delegado de Polícia,
o próprio apelante, extrajudicialmente, confessou aos policiais que estava vendendo a droga para sustentar seu vício
.

Tais fatos restaram comprovados pela apreensão dos entorpecentes lançados por
Valério
ao ver os policiais no local, além da porção encontrada com o apelante.

Além disso, importante frisar, que tanto
Valério
quanto o apelante apresentaram versões divergentes. Isso, porque, consoante declaração de
Valério,
ele estava fumando a maconha no local dos fatos e apenas viu o apelante nas proximidades, enquanto o apelante, disse que ainda iria “bolar” a maconha para uso com
Válério.

Os policiais militares responsáveis pelas diligências afirmaram que o apelante confessou extrajudicialmente que vendia sim entorpecente para o sustento de seu vício.

Oras, ainda que o apelante tenha negado a mercancia na fase policial e judicial, o certo é que, confessou a prática do crime aos policiais militares
Kelciano Ribeiro de Novais
e
Wellington Messias da Cruz Santos
que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram suas declarações de forma harmônica, diferente do apelante que negou a autoria do crime, sem nada provar, já que não apresentou prova suficiente nos autos que pudesse fragilizar a prova material e de autoria apresentada ao longo da instrução no processo.

É imperativo ressaltar, igualmente, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entrega da substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o
Enunciado n. 7,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais militares, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da lei a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além das falas concisas e harmônicas dos policiais responsáveis pelas diligências, os autos não contam com indicativo algum de que os agentes encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
nenhuma
das alegações inusitadas (de que não há prova suficiente para a condenação e que as drogas seriam apenas para consumo), encontra amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição e/ou desclassificação.

Aliás, a defesa, sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP. Nesse sentido:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Além do mais, é certo que o
alegado vício em substâncias ilícitas não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas
, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, diante de rondas ostensivas em região conhecida pelo tráfico, em que foram encontradas 3 porções de maconha prontas para a venda totalizando
3,39g,
aliado ao numerário apreendido com o apelante (R$ 10,00) só reforça a ideia de que as versões apresentadas pela defesa, não passam de tentativas inócuas de afastar todo o conjunto fático-probatório que demonstra a responsabilidade do apelante no ilícito, elementos que constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do apelante no ilícito em comento, consoante as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trouxe consigo substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“
1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida
. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE
22/04/2023
). Destaquei.

“(...) 2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório para respaldar a condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 4.
É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 - consumo pessoal -, eis que evidenciado que as drogas estavam preparadas para a difusão ilícita
(...)”. (TJ-DF 0719408-97.2019.8.07.0001 1816243, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
01/03/2024
).

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a pequena quantidade de entorpecente apreendida
-
3,39g
de maconha – não obsta a configuração do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, desde que existam outros elementos igualmente hábeis a evidenciar a prática criminosa, como ocorre no caso.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“... A quantidade de droga apreendida com o apelante [25,72g de cocaína] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137). A “condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3),
notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas ”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (N.U 1012099-90.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 07/05/2024). Destaquei.

Por zelo à causa, não desconheço o teor do
Tema de nº. 506
julgado pelo
Superior Tribunal Federal
e

publicado recentemente em
26.06.2024
, consignando, em linhas gerais que, aquele que
portar
,
guardar
,
ter em depósito
,
transportar
ou
trouxer consigo
, para
consumo pessoal
,
canabbis sativa
até
40g,

responderá administrativamente
(Vide: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506).

No entanto
, no próprio teor do referido Tema, esclarece-se

pontualmente que, a
presunção
de que o indivíduo que comete tal ato em tal cenário
(
portar, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal até 40g de maconha
)
é
relativa,
ou seja, não está impedida a autoridade policial e seus agentes, de realizar a prisão em flagrante delito, nos casos em que estiver, de fato, ocorrendo o tráfico de drogas
mesmo para quantidades pequenas
, como por exemplo, se o suspeito
for flagrado com petrechos típicos da mercancia,

forma de acondicionamento da droga indicando a venda
, v
ariedade das substâncias ilícitas
,
registros de operações da venda do entorpecente
e/ou a
parelho celular contendo informações sobre a venda.

Destarte, não há que se falar na desclassificação tratando-se da venda de maconha como na hipótese, eis, que o apelante foi flagrado pelos policiais militares vendendo a droga para
Valério,
que dispensou duas porções de maconha ao notar a presença dos policiais, ao passo que ainda foi encontrada com o apelante mais uma porção de maconha, porções acondicionadas/embaladas prontas para a venda, aliada à própria confissão do apelante
extrajudicialmente aos policiais de que estava vendendo entorpecentes para o sustento de seu vício
, além de ser encontrado com ele numerário em espécie.

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos, não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória em favor do apelante.

Isto posto, em consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Amarildo Rodrigues Paixão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024